Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. DANOS MORAIS. JUROS. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Aduz a parte ré/embargante que o Acórdão é contraditório na aplicação dos juros de mora da indenização do dano moral a partir da citação. Requer que seja sanada a contradição apontada, determinando que a incidência dos juros moratórios, na indenização por danos morais, flua a partir do arbitramento e não da citação.
3. Em resposta aos embargos de declaração, a parte autora requer a condenação do embargante no pagamento de multa no montante de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de embargos protelatórios.
4. Razão não assiste à embargante, uma vez que o Acórdão questionado, notadamente em seu item 11, explica a aplicação dos juros moratórios a partir da citação, com fundamento no artigo 405 do Código Civil.
5. O Acórdão é claro ao expressar o entendimento de que havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie.
6. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Com efeito, verifica-se que a embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
8. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra na situação em comento.
10. Por fim, quanto ao pedido apresentado pela parte autora em resposta aos presentes embargos de declaração, verifica-se que não restou evidenciado, na hipótese em tela, o caráter protelatório previsto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.